Tribunal: TJMT
Processo: 1021090-35.2021.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ CARLOS DA COSTA
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021090-35.2021.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Promoção, Corpo Feminino]
Relator:
Des.
LUIZ CARLOS DA COSTA

Turma Julgadora:

[DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, DES. ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES. MARCIO VIDAL, DES. MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[LUCAS OLIVEIRA BERNARDINO SILVA - CPF: 995.999.291-87 (ADVOGADO), SUELENE MARCIA SILVA DE OLIVEIRA RODRIGUES - CPF: 790.291.911-04 (IMPETRANTE), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - MAURO MENDES (IMPETRADO), Comandante-Geral da PMMT, Cel PM Jonildo José de Assis (IMPETRADO), GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE GERAL DA POLICIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), COMANDANTE-GERAL DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Des.

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, INDEFERIU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR. AUSENTE JUSTIFICADAMENTE A 1a VOGAL (DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS)

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA — MILITAR — RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO ADMINISTRATIVA QUE DEFERIU A PROMOÇÃO EM RESSARCIMENTO DE PRETERIÇÃO — AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO IMPUGNADO — INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO DE MANTER A PROMOÇÃO ANULADA.

Ausente ilegalidade na decisão que reconsiderou o deferimento da promoção em ressarcimento de preterição, não há direito líquido e certo consistente na manutenção da promoção irregular do militar.

Segurança indeferida.

R E L A T Ó R I O

Mandado de segurança impetrado por
Suelene Márcia Silva de Oliveira Rodrigues
contra ato do
Governador do Estado de Mato Grosso
e do
Comandante
-
Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso
, com pedido de liminar.

Assegura que, apesar de a “
decisão do requerimento administrativo n° 34156/2020 ter sido considerada equivocada, não haveria que se falar em anulação do ato de promoção ou, em outros termos, a ‘despromoção’
[...]”, visto que, “
no caso concreto deveria ser aplicado o instituto de excedente previsto no art. 50 da Lei n° 10.076/2014
”.

Assevera que, “
a Comissão de Promoção resolveu indeferir o pleito de manutenção das promoções deferidas no bojo do requerimento administrativo n° 34156/2020, de forma que propôs ao Comandante-Geral que promovesse a impetrante à graduação de Subtenente pelo critério de requerimento, a contar de 21/04/2021
”. Em seguida, “
o Governador do Estado de Mato Grosso através do Decreto n° 1.117 de 27 de setembro de 2021, tornou sem efeito a promoção pelo critério de requerimento da Impetrante ao posto de 2° Tenente
”.

Afiança que o ato impugnado “
é desarrazoado e desproporcional e porque não dizer totalmente ilegal, pois não observou a expressa previsão na legislação local, e deste modo dispensa maiores esforços em refutar os fundamentos lançados no presente writ
”, uma vez que “
a Administração Pública está perdendo de vista as eventuais normais preexistentes que versem sobre a matéria para usar de arbitrariedades para legitimar seus atos
”.

Requer o deferimento da segurança.

Deferida a emenda da inicial (Id. 111805991), com a indicação do endereço eletrônico da parte, bem como, da pessoa jurídica de direito público na qual integram as autoridades apontadas coatoras.

Manifestação da impetrante (Id.

112288495), a requerer “
seja compelido o ente público de realizar o desconto mensal no percentual de 10% de sua remuneração, assim como seja compelido a restituir a quantia descontada indevidamente, em conformidade com a legislação em vigor
”.

Indeferida a liminar (Id.

113748952).

Manifestação do Estado de Mato Grosso (Id. 114068477).

Informações prestadas pela Assessoria Jurídica da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 114068478), bem como, pelo Diretor de Gestão de Pessoas da Polícia Militar (Id. 114068488).

Não há informações do Governador do Estado de Mato Grosso nem do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso (Id. 116862977).

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da doutora Mara Ligia Pires de Almeida Barreto (Id. 121345982), opina “
pela denegação da segurança (arts. 6o, § 5o, da Lei n. 12.016/09 c/c 485, I, do CPC), ante a ausência de prova pré-constituída de ameaça iminente ao direito líquido e certo alegado pela impetrante
”.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Suelene Márcia Silva de Oliveira Rodrigues protocolou, em 27 de janeiro de 2020, requerimento administrativo com a finalidade de “
promoção por ressarcimento de preterição de 2o Sargento PM a contar de 21 de abril de 2013; a de 1o Sargento PM a contar de 21 de abril de 2016 e que seja concedida a promoção à Subtenente a contar de 21 de abril de 2019
” (Id. 110347993 – fls. 2).

Inicialmente, a Comissão de Promoção de Praças havia deferido a pretensão, conforme publicação no Boletim Reservado datado de 14 de abril de 2020:

[...] a Comissão de Promoção de Praças entendeu que o pleito é procedente, como medida de justiça a SCP/DGP (
Diretoria de Gestão de Pessoas
) deve retificar as promoções da seguinte forma:

- A 2o Sargento QEPM (
Quadro Especial de Praças
) a contar de 21 de abril de 2013;

- A 1o Sargento QEPM (
Quadro Especial de Praças
) a contar de 21 de abril de 2016;

- A Subtenente QPPM (
Quadro de Praças Policiais Militares
) a contar de 21 de abril de 2019. [...]. (Id. 110347993 – fls. 34).

Posteriormente, na data de 7 de julho de 2021, a Comissão de Promoção de Praças reconsiderou o anterior deferimento do requerimento administrativo por dois (2) fundamentos primordiais:
i
) a inexistência de vagas à época para promoção por antiguidade, já que outros militares mais antigos do que a impetrante já haviam preenchidos as vagas então existentes; e
ii
) ainda que existisse alguma vaga, outros militares mais antigos do que a impetrante fariam jus à promoção, consoante decisão administrativa publicada no Boletim Reservado datado de 16 de julho de 2021:

[...] Diante da alegação de alguns militares de que seriam na época mais antigos que a militar Suelene, e revisando a documentação existentes, tem-se que a decisão da Comissão de Promoção que deferiu o requerimento de protocolo no 34156/2020 foi equivocada.

[...]

Portanto, é de se concluir que todas as vagas existentes à época foram devidamente ocupadas conforme previsão legal, tornando insubsistentes a alegação da requerente Suelene e também o fundamento da decisão exarada pela Comissão de Promoção na Ata no 03/CPP/2013 [...].

Nesse passo, e considerando que a existência de vaga constituía requisito objetivo para a promoção, conforme previa o art. 13, VII, do Decreto no 2.468/2010, o ato que concedeu a promoção retroativa à militar Suelene deve ser declarado nulo, tornando sem efeito a promoção retroativa à graduação de 2o Sargento a contar de 21/04/2013, e todas as demais decorrentes, devendo a militar retornar ao ‘status quo ante’. Ressalta-se que a única exceção quanto à promoção independente da existência de vagas, era a promoção por ato de bravura (art. 65, caput, do mesmo diploma legal), e que não há previsão legal de promoção em ressarcimento de preterição pelo critério de ‘merecimento’.

Ademais, cabe observar que ainda que existisse a vaga alegada, haviam outros militares mais antigos que a militar Suelene concorrendo a promoção em 21/04/2013 e que poderiam ocupar eventual vaga, dentre os quais Paula Regina Oliveira Gomes Santos e Delício Conceição da Silva [...]. (Id. 110347993 – fls. 63).

Então, procedeu-se à intimação da impetrante para manifestar-se acerca do ato de reconsideração da Comissão de Promoção de Praças, bem como, se concordava com a promoção por requerimento à graduação de Subtenente, a contar de 21 de abril de 2021 (Id. 110347993 – fls. 64/65).

Manifestou a impetrante nos seguintes termos:

[...] I. Reconhecer a partir da publicação do ato governamental publicado no DOE no 28.023 de 18/06/2021, a promoção por requerimento da Requerente ao posto de 2o Tenente PMMT, porquanto o ato foi válido e eficaz e editado com supedâneo em lei e regulamento válidos e eficazes.

II. Reconhecer a competência da Comissão de Promoção de Oficiais – CPO, para receber e examinar qualquer situação da vida pregressa ou histórico da militar ora Requerente, vez que se encontra atualmente no posto de 2o Tenente PMMT, em obediência estrita ao previsto no Decreto no 2.268/2014.

III. Afastar a ocorrência da prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto 20.910/32, haja vista que se aplica ao caso em questão a relação de trato sucessivo, em detrimento da súmula 85 do STJ, que prevê em casos de omissão da Administração Pública a prescrição atinge tão somente as prestações vencidas antes quinquênio anterior à pretensão.

IV. Alternativamente, na remota hipótese de não ser este o entendimento de Vossas Excelências, conveniente se torna manifestar pela concordância de sua promoção a graduação de Subtenente PMMT, pelo critério de requerimento, a fim de propiciar o seu regular, seguro cumprimento do entendimento da questão. [...]. (Id. 110347993 – fls. 78/79).

A Comissão de Promoção de Praças negou provimento ao
recurso administrativo
da impetrante, por conseguinte, propôs ao Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso que “
a militar seja promovida à graduação de Subtenente, pelo critério de requerimento, a contar de 21/04/2021, após a retificação das promoções anteriores
” (Id. 110347993 – fls. 84).

Em decorrência, o Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso editou a Portaria no 27/SCP/DGP/PMMT, de 10 de agosto de 2021, com a seguinte finalidade:

[...] Art. 1o Tornar nulos os atos de promoção retroativa da militar Suelene Márcia Silva de Oliveira Rodrigues à graduação de 2o Sargento a contar de 21/04/2013, de 1o Sargento a contar de 21/04/2016 e de Subtenente a contar de 21/04/2019, realizados conforme Portaria no 048/DGP/SCP/PMMT (BCG no 2416, de 15/04/2020).

Art. 2o Tornar nulos os itens 1 e 2 da Portaria no 068/DGP/SCP/PMMT (BCG no 2455, de 15/06/2020), que tornou sem efeito os atos de promoção por antiguidade às graduações de 2o Sargento e 1o Sargento da militar Suelene Márcia Silva de Oliveira Rodrigues, permanecendo assim em vigor a promoção à graduação de 2o Sargento QEPPM a contar de 25/12/2013 (Boletim Geral no 918, de 19/12/2013) e de 1o Sargento QPPM a contar de 21/04/2017 (BCG no 1709, de 18/04/2017). [...]. (Id. 110347993 – fls. 85).

De igual forma o fez o Governador do Estado de Mato Grosso ao editar o Decreto no 1.117, de 27 de setembro de 2021, que tornou sem efeito as promoções retroativas da impetrante, nos termos da retrocitada Portaria no 27/SCP/DGP/PMMT, de 10 de agosto de 2021 (Id. 110347993 – fls. 99).

Pois bem.

Quanto à alegação de que, “
a Comissão em momento nenhum disse que a promoção de Subtenente concedida era ilegal, sendo o termo utilizado na fundamentação como ‘equivocado’, e assim não restando detectado vício de legalidade, deve-se reconhecer a validade do ato governamental
” (Id. 110347986 – fls. 11), certo é que, o ato de deferimento do requerimento de promoção em ressarcimento de preterição foi considerado ilegal, porque contrariou o então vigente Decreto do Estado de Mato Grosso no 2.468, de 29 de março de 2010, e a Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, que tratam dos critérios para promoção de Praças da Polícia Militar por antiguidade.

É de se registrar que, não se cuida de hipótese de promoção de militar por antiguidade, que concorreu com os demais integrantes do Quadro de Acesso à época, visto que a impetrante, na esfera administrativa, pretendia a modificação da data de sua promoção à graduação de Primeiro-Sargento e Segundo-Sargento com a finalidade de ser promovida a Subtenente, com efeitos retroativos a 21 de abril de 2019.

A Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, dispõe que:

Art. 10
As promoções são efetuadas
:

I -
regularmente, pelos critérios de
:

a)
antiguidade
; e

b)
merecimento
.

II - Anualmente, pelo critério de:

a) mérito intelectual;

III - Em situações específicas, pelos critérios de:

a) ato de bravura;

b)
post mortem
; e

c) requerimento.

Parágrafo único. Em casos extraordinários pode haver promoção em ressarcimento de preterição.

[...]

Art. 50 O militar estadual promovido indevidamente passará à situação de excedente.

§ 1o Promoção indevida é aquela resultante de procedimentos legais e achados corretos no ato da promoção, entretanto, em virtude de fatos supervenientes, deve ser corrigida.

§ 2o O militar estadual promovido indevidamente contará antiguidade e receberá o número que lhe competir na escala hierárquica, quando a vaga a ser preenchida corresponder ao critério pelo qual deveria ser promovido, desde que satisfaça os requisitos para a promoção.

Art. 51
O militar estadual que tiver a promoção anulada ou declarada ilegal retornará ao posto ou graduação que ocupava, nos termos da decisão administrativa ou judicial
. [sem negrito no original]

No caso, não se está a tratar de promoção indevida ocorrida no curso do Quadro de Acesso por antiguidade — processo administrativo regular de promoção de militares —, pelo que não se cuida de hipótese de manter a impetrante na situação de excedente.

De outro lado, o artigo 51 da Lei do Estado de Mato Grosso no 10.076, de 31 de março de 2014, é claro, aliás, claríssimo, ao determinar que
“
O militar estadual que tiver a promoção anulada ou declarada ilegal retornará ao posto ou graduação que ocupava, nos termos da decisão administrativa
”, como ocorreu com a impetrante, que retornou à graduação de Primeiro-Sargento da Polícia Militar, posteriormente, foi promovida a Subtenente quando da passagem para a inatividade, em razão da promoção pelo critério de requerimento.

Dessa forma, não há direito líquido e certo a ser amparado, pelo contrário, a impetrante sequer indica a existência de ilegalidade no indeferimento do requerimento administrativo de promoção em ressarcimento de preterição, já que se limita a afirmar que não poderia ser “
despromovida
”.

A respeito do significado de direito líquido e certo,
resiste ao tempo
– à semelhança do centenário jatobá a velar pelo rio Cassange, nas entranhas do Pantanal Mato-Grossense – a lição do Supremo Tribunal Federal no julgamento,
em 17 de outubro de 1948
, do mandado de segurança no 951, relator Ministro Armando Prado:

[...] O eminente Castro Nunes, na sua notável monografia sobre o assunto, diz que o pedido deve vir desde logo acompanhado dos documentos necessários à prova das alegações, pois não se pode admitir que o impetrante ingresse em Juízo para fazer, no curso sumaríssimo do mandado de segurança, em que não há dilação, prova de suas asseverações, prova que é pré-constituída e sempre documental. Direito líquido e certo, diz o Mestre, é direito provado de plano, documentalmente. Não seria possível completar-lhe a liquidez e certeza no processo do mandado, desvirtuando o remédio com incidentes de prova que lhe entravariam a marcha (Mandado de Segurança. ed. de 1937, pg. 275).

Este egrégio Supremo Tribunal, em acórdão de 4 de junho de 1947, no Mandado de Segurança n. 816, do Rio Grande do Sul, controverteu, longa e brilhantemente, o assunto. Nessa fecunda assentada de julgamento, o Sr. Ministro Edgard Costa declarou que, em se tratando de mandado de segurança, o pedido devia vir, desde logo, devidamente instruído e se a ele faltasse qualquer esclarecimento ou prova documental, o que logo se evidenciaria era não se tratar, na espécie, de direito certo e incontestável. O Sr. Ministro Hahnemann Guimarães disse que a instrução do mandado de segurança consiste nos documentos apresentados pelo requerente e nas informações da autoridade cujo ato se impugna, assim sendo, depois dessa instrução, nada mais é possível acrescentar, restando apenas julgar a causa. Acrescentou que não era razoável basear o julgamento em provas novas, sem que sobre elas se expressasse a autoridade apontada como coatora, o que importaria em lhe dar ciência dos documentos oferecidos após a instrução e em pedir sua manifestação sobre eles. Seria tumultuar o processo. O Sr. Ministro Goulart de Oliveira deixou claro que o direito da parte deve ser indiscutível, líquido e certo, no momento em que ingressa em juízo, e, pois, uma vez que assenta na alegação de um direito líquido e certo, o mandado de segurança, pelo seu próprio pressuposto, só admite prova prévia. O Sr. Ministro Orosimbo Nonato esclareceu que o mandado de segurança não é remédio que se liberalize ao fácil. Seu uso proveitoso faz supor existência de direito individual e de prova límpida e terminativa. A
quaestio facti
há de se apresentar ao Juiz inteiramente escoimada de dúvida. Não é possível documentar
ex-post
pedido que deve vir completamente instruído. O Sr. Ministro Castro Nunes reiterou o entendimento a que já me referi. Os Srs. Ministros Annibal Freire e Laudo de Camargo também se negaram a apreciar, naquela emergência, os documentos que eram oferecidos depois de iniciado o julgamento. (Arq. Jud. 84/6). [...]. (Excerto do voto do Relator, Coletâneas de Acórdãos no 154, página 115).

No entardecer de 2016 reafirmou a vetusta lição de sábios mestres:

[...] O mandado de segurança pressupõe a alegação de lesão ou ameaça concreta a
direito líquido e certo, o qual deve vir expresso em norma legal, ser manifesto na sua existência e delimitado na sua extensão, mercê da impossibilidade de dilação probatória na via mandamental
. [...]. (STF, Primeira Turma, MS 31355/DF AgR, relator Ministro Luiz Fux, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 21 de novembro de 2016). [sem negrito no original]

[...]
A noção
de direito líquido e certo
ajusta-se
, em seu específico sentido jurídico-processual,
ao conceito
de situação
decorrente
de fato
incontestável e inequívoco, suscetível
de imediata demonstração
mediante
prova literal
pré
-constituída.
Precedentes
.’ (MS 23.190-AgR/RJ, Rel. Min. Celso de Mello – Pleno)

Isso significa

que a natureza eminentemente documental do processo de mandado de segurança

torna incontornável
a exigência de que a parte impetrante
produza
,
‘ex ante’
, elementos de informação
que efetivamente comprovem
a situação de fato
invocada
na impetração mandamental, em contexto
impregnado

da necessária liquidez
,
pois
,
ausente o elemento de certeza
,
a alegação
do autor do ‘
writ’
constitucional
não terá relevo processual algum
.

Impunha-se
,
pois
, à parte ora impetrante
cumprir

a obrigação processual

de produzir
,
desde logo
,
com a inicial
, os documentos
essenciais
ao exame da postulação veiculada
nesta
causa mandamental. [...]. (STF, decisão monocrática, MS 28891/DF, relator Ministro Celso de Mello, publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 6 de outubro de 2016). [com negrito e itálico no original]

Em conclusão, resta claro que a impetrante não está amparada por direito líquido e certo, a ser defendido em sede da ação constitucional.

Por fim, anoto que, a questão acerca do alegado desconto indevido ocorrido no curso do processo, não é causa de pedir nem de pedido do mandado de segurança, logo, deve ser objeto de pretensão própria.

Essas, as razões por que voto no sentido de indeferir a segurança.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2022